Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-31.2025.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de extinção de condomínio. A ré alega ilegalidade na concessão de justiça gratuita ao autor, inépcia da petição inicial, carência de interesse processual e violação à coisa julgada. No mérito, contesta a determinação de pagamento de tributos do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de extinção de condomínio. A ré alega ilegalidade na concessão de justiça gratuita ao autor, inépcia da petição inicial, carência de interesse processual e violação à coisa julgada. No mérito, contesta a determinação de pagamento de tributos do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a revogação da justiça gratuita concedida ao autor; (ii) a necessidade de prévia resolução da sentença de revisão para extinção do condomínio; (iii) a legalidade do aditamento da petição inicial; (iv) a responsabilidade pelo pagamento de tributos do imóvel.
III. Razões de Decidir
3. A posse de mais de uma conta bancária pelo autor não é suficiente para revogar a justiça gratuita, pois não há alegações de indícios de riqueza.
4. A extinção do compromisso é direito potestativo, não dependendo da liquidação prévia da sentença. A alienação judicial é a solução legal para imóvel indivisível.
5. A juntada de documentos em réplica não configura aditamento indevido, mas exercício do contraditório.
6. As despesas do imóvel cabem a quem exerce a posse direta e exclusiva.
4. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.